Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. IRREGULARIDADE DA CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reclamação do consumidor decorreu da discrepância entre o preço constante do próprio site da apelante e o valor constante do boleto emitido para pagamento. Nenhum reparo ao que bem fixado em sentença: “não há que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar como devedora em qualquer dos títulos. Na condição de fornecedora integrante da cadeia de consumo, a executada é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores, não havendo que se falar em ilegalidade das multas que lhe foram impostas simplesmente porque se autodeclara fornecedora de marketplace”.
2. Os embargos têm como objeto a impugnação de três CDAs decorrentes de multas por violação a normas de proteção ao consumidor, que totalizam a quantia de R$ 299.883,93 (ID72945422 – Pág. 4 – petição inicial). 2.1. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor constitui exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor). E intervenção do Poder Judiciário nessa questão deve se restringir ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são independentes.
3. Os processos administrativos originaram-se de reclamações formuladas pelos próprios consumidores, que tramitaram regularmente, tendo sido AMERICANAS SA notificada para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. As decisões administrativas impugnadas encontram-se suficientemente fundamentadas e, como bem definido em sentença, o que o apelante/autor pretende é revisar o mérito das decisões administrativas: “A embargante atuou ativamente nos feitos, inclusive interpondo recursos e todas as decisões consignaram objetivamente os critérios de aplicação das penalidades. Em verdade, os fatos de a embargante ostentar natureza de grande porte e ser reincidente em violar os direitos dos consumidores é que conduziram à imposição de multas de valores relevantes.” (ID72946211)
4. Absolutamente insubsistente a alegação de não definição de parâmetros para a fixação do valor das multas, de flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “Art. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. ” 4.2. Ao contrário do sustentado pela apelante, nenhum vício de fundamentação pode ser reconhecido, nenhuma aleatoriedade na fixação das multa, que foram definidas com base em tabela regulamentar preexistente, que define a penalidade com base em diversos fatores, todos eles especificados. Adequado o enfrentamento dos critérios legais de fixação, bem considerado o porte da empresa (grande porte), as infrações cometidas, os preceitos legais violados, a extensão do dano, a indicação de agravantes, o que incluiu o processo de reincidência e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos dos atos lesivos, tudo nos exatos termos do Decreto 2.181/97 e os critérios objetivos da Portaria 34, de 20/05/202 do IDC/DF.
5. Recurso conhecido e desprovido.